Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702938-94.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: VALTER ERNEI DE MENEZES SALES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. FRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista. 2. Restou demonstrada a falha na prestação dos serviços previstos no ajuste de compra e venda de fração imobiliária, em razão da não implementação dos sistemas de locação de diárias pela administração do empreendimento e intercâmbio de diárias entre os hotéis do grupo econômico, descumprimento contratual que, além de gerar o dever de reparar os danos causados, garante ao consumidor a rescisão por culpa da incorporadora. 3. Dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III, da Lei 8.07890). 4. Considerando que o “Contrato de Inscrição e Associação ao Programa RCI WEEKS” previu o detalhadamente os requisitos para a utilização do benefício, não há que se falar em rescisão por violação do direito à informação. 5. A rescisão da avença principal resulta, igualmente, no vínculo acessório, cujo objeto ficou quase integralmente comprometido, na medida em que sua contratação se deu única e exclusivamente em decorrência do primeiro contrato. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 122, 417 a 420, e 884, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a determinação de devolução dos valores pagos em contrato integralmente quitado, nos casos em que a rescisão contratual decorre, exclusivamente, do promitente comprador, porquanto privilegia a parte que, por questões pessoais e externas ao negócio jurídico firmado, tende a desfazê-lo, em claro desrespeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, além de gerar o enriquecimento sem causa de uma das partes em desfavor da outra. Subsidiariamente, defende, ao menos, a retenção de parte do valor, de modo que o percentual de retenção não seja inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 1o, § 2°, da Lei 6.899/81, afirmando que a correção monetária deve incidir tão somente a partir do ajuizamento da ação. Defende, ainda, que os juros de mora devem ser aplicados a contar do trânsito em julgado, ao argumento de que o distrato se deu por culpa do recorrido. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Por fim, enfatiza, sem indicar os artigos supostamente violados, que a hipótese dos autos se enquadra numa situação de incorporação imobiliária, de modo que devem ser aplicados os regramentos da Lei 4.591/1964 e do Código Civil, e não somente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 122, 417 a 420, e 884, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assim ponderou: “A análise dos elementos colacionados aos autos revela que houve falha na prestação do serviço e descumprimento contratual, o que autoriza a rescisão do ajuste de compra e venda da fração imobiliária, cabendo à suplicada restituir os valores pagos pelo comprador, além de reparar os danos causados. Mas considerando que o autor usufruiu de suas diárias em determinado ano; que o preço pago envolvia não só essas diárias, como todas aquelas se renovariam a cada ano e no curso da relação jurídica; que o prazo desse negócio jurídico era indeterminado; nada mais razoável que, do montante a ser devolvido, abata-se, proporcionalmente, o custo pela utilização do serviço prestado. É importante consignar neste ponto a impossibilidade de utilização ipse litteris das cláusulas resolutivas avençadas e desfavoráveis ao contratante, uma vez que a presente resolução ocorre por culpa imputada à requerida. Nada impede que, sob o controle judicial e caso assim se entenda conveniente, adote-se seus parâmetros para fixar um critério justo de mensuração do custo daquelas diárias, para fim de abatimento da quantia a ser restituída. Ou poderá o juiz adotar outro critério que entender mais consentâneo com os princípios gerais de Direito e para evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes [...] Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes e condenar a ré RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME a restituir ao autor a importância de R$ 49.900,00 acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, dos quais serão abatidos os custos pela utilização do serviço do consumidor durante a vigência da relação contratual, a ser apurado em sede de liquidação” (ID. 31297937). Portanto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). O apelo especial também não caberia subir quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 1o, § 2°, da Lei 6.899/81. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A restituição das partes ao estado anterior determinada em função da resolução do contrato impõe que a devolução das parcelas recebidas pelo contratado sejam restituídas com correção monetária desde o efetivo desembolso” (AgInt no REsp 1943772/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). No que tange às teses de que os juros de mora devem incidir a contar do trânsito em julgado e de que não devem incidir tão somente as normas consumeristas à hipótese, também não merece prosseguir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não caberia subir quanto à tese de que os juros de mora devem incidir a contar do trânsito em julgado, porquanto o acórdão impugnado adotou entendimento em harmonia com o adotado pelo STJ, no sentido de que “A restituição das partes ao estado anterior determinada em função da resolução do contrato impõe que a devolução das parcelas recebidas pelo contratado sejam restituídas com [...] juros de mora desde a citação” (AgInt no REsp 1943772/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021), o que atrai a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. No que concerne à tese de aplicação não exclusiva das disposições do Código de Defesa do Consumidor, também não comportaria admissão o recurso especial. Com efeito, ao assentar que “Inicialmente, considerando que ‘consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’ (art. 2o do CDC), examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se ser incontestável a existência de relação de consumo entre o autor e RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90” (ID. 25234038), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016